Tribunal: TJSP
Processo: 2025268-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de diferença de correção monetária em caderneta de poupança. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado devidos aos exequentes em tal fase e incidente sobre a vantagem econômica objeto da condenação. Irrelevância de que tal pleito não fora formulado juntamente com a execução do principal. Hipótese que é de direito material e não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de diferença de correção monetária em caderneta de poupança. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado devidos aos exequentes em tal fase e incidente sobre a vantagem econômica objeto da condenação. Irrelevância de que tal pleito não fora formulado juntamente com a execução do principal. Hipótese que é de direito material e não processual. Ausência assim de não preclusão. Extinção de obrigação imposta em juízo que somente se dá pelo pagamento, renúncia de direito ou prescrição. Dependência igualmente da declaração judicial no sentido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025268-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ARLINDO
FRANCISCO DA SILVA, PAULA BORGO, JOÃO MARZBANIAN e LINEU CARLOS
BORGO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
2
Voto no 43.866
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Arlindo Francisco da Silva e outro
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao
pagamento de diferença de correção monetária em caderneta de
poupança. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado
devidos aos exequentes em tal fase e incidente sobre a vantagem
econômica objeto da condenação. Irrelevância de que tal pleito
não fora formulado juntamente com a execução do principal.
Hipótese que é de direito material e não processual. Ausência
assim de não preclusão. Extinção de obrigação imposta em juízo
que somente se dá pelo pagamento, renúncia de direito ou
prescrição. Dependência igualmente da declaração judicial no
sentido. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autores, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de condenação a diferença de correção
monetária em aplicação financeira, na modalidade de
caderneta de poupança, diferença essa resultante de
expurgo inflacionário.
Pugnam os agravantes pela reforma da decisão que não acolheu seu requerimento de instauração do procedimento de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
3
sentença
para
liquidação
por
inteiro
de
toda
obrigação a cargo da adversária que foi objeto de
condenação, o que em outros termos importa também a
obrigação de pagamento de honorários de advogado
relativamente à fase de cumprimento de sentença.
Para isso, dizem os agravantes, é preciso
ter como base de cálculo todo o valor da indenização
contemplada em sentença e não somente as diferenças
por pagamento por menos, como foi entendido em
primeiro grau, e para isso é invocada o entendimento
objeto da súmula no 517 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
Recurso
regularmente
processado,
com
preliminar de não conhecimento por intempestividade.
É o relatório.
Não é intempestivo o recurso porque houve a
suspensão dos prazos judiciais em 10 de fevereiro de
2020. Tal foi decorrência de chuvas torrenciais que
abateram sobre a cidade de São Paulo impeditivas da
locomoção de pessoas, o que é objeto do Comunicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
4
TJSP no 17/2020. Como fato público, não poderia ser
desconhecido pela arguente, que assim atua de má-fé
e deve ser sancionada por esse abuso no direito de
defesa.
Assim, impõe-se a rejeição da preliminar de
não conhecimento do recurso, com condenação da
arguente à multa correspondente a um por cento sobre
o valor do objeto do cumprimento de sentença.
Em anterior agravo de instrumento julgado
por
esta
colenda
Câmara,
foi
considerada
a
pertinência da pretensão dos agravantes à incidência
da súmula no 517 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, esta no sentido do cabimento de honorários
de advogado na fase de cumprimento de sentença,
incidência essa sobre a totalidade do crédito
exequendo e não, portanto, somente sobre a diferença
desse crédito que foi apurada já sob o regime do
atual Código de Processo Civil.
Também, em referida decisão, foi assinalado
que
caberia,
como
corolário
da
aplicação
do
entendimento da mencionada súmula, a orientação
constante da súmula no 519 da mesma egrégia Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
5
Justiça, ou seja, a aplicação do princípio da
sucumbência em relação à parte do crédito refutada
por impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.

Além da pouca clareza da manifestação das
partes, os autos do processo principal também não
deixam de ser um repositório de práticas de atos
tumultuários, com imensas dificuldades à compreensão
de seu conteúdo, e, tal é o grau de
ininteligibilidade, que houve a necessidade de
requisição de ditos autos, físicos, para poder ser
decidido sobre o agravo de instrumento ora em exame.
O primeiro dado que se pôde observar é o
erro técnico dado com o início precipitado da fase
de cumprimento de sentença, até porque, se é algo
que não tinha nada de liquidez era o cálculo de
diferença de correção monetária e juros suprimidos
em conta de poupança. De regra, e apesar de tabelas
de cálculo para isso, a liquidação do crédito em
tais condenações enseja muita controvérsia.
Mesmo
que
dependa
de
meros
cálculos
aritméticos a apuração do saldo credor resultante de
expurgo inflacionário, no entanto somente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
6
definição desse "quantum" devido como resultante da
operação aritmética que apontasse o crédito, e de
sua aprovação por decisão judicial, seria possível
considerar a presença de obrigação líquida e, assim,
já passível exigência de plano. Somente quando está
satisfeito esse requisito, tem ensejo a aplicação da
sanção pela falta de cumprimento espontâneo da
sentença condenatória.
Enfim,
é
a
sentença
que
realiza
o
acertamento da situação litigiosa, como diz Humberto
Theodoro Júnior, o qual também acrescenta que, se é
certo que ela sempre declara a certeza do crédito do
vencedor, nem sempre é precisa quanto ao valor da
dívida, e não raro ela fica apenas no campo da
generalidade.
O
mesmo
doutrinador
dá
como
sentença
ilíquida a que não fixa o valor da condenação ou não
individua o objeto, porque sem a identificação exata
do bem devido pelo condenado, a sentença ainda não
atingiu
a
exigibilidade
da
prestação
para
o
vencedor, de modo que o título executivo, embora
seja dotado de certeza, contudo ainda carece de
liquidez, o que o faz incompleto e só vai obter a
concretude por nova decisão no procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
7
liquidação de sentença.
Portanto, para haver liquidez, é preciso
que a sentença de conhecimento fixe o “quantum
debeatur” em quantidade de moeda específica nas
obrigações de pagamento em dinheiro.
Assim, um atuar processualmente correto
seria promover a fase prévia de liquidação de
sentença, com apuração da diferença daquelas verbas
segundo
critérios
previamente
definidos,
para
somente após isso poder dar-se a fase propriamente
de cumprimento de sentença segundo o que estivesse
apurado. Claro seria que, em tais circunstâncias, a
devedora saberia o que teria de pagar e, se não o
fizesse, sem dúvida, se sujeitaria às sanções
previstas, sem maiores indagações. Por certo também
que a discussão passível de impugnação em tais
circunstâncias
seria
apenas
sobre
o
que
não
estivesse afinado com o que ficara definido com o
julgamento da liquidação de sentença. Aí, sim, seria
dado falar em excesso de execução.
Porém, não pode ser ignorado que a própria
reforma do Código Civil de 1973 facilmente conduzia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
8
à incursão em tal equívoco, até porque não deixa de
ser verdade que exigia apenas que o débito se
apurasse somente cálculo aritmético, o que era
possível na apuração da diferença de correção
monetária e juros em caderneta de poupança, aquela
por que são existentes indexadores oficiais e estes
pela razão de que foram previamente estipulados na
sentença. Não se dava conta, entretanto, de que há
muita complexidade nesses cálculos, sujeitos a
critérios aritméticos de regra somente capazes de
manipulação por especialistas.
Se a sede para a solução de tudo isso seria
a sentença, porém a praxe jurídica brasileira já há
muito deixou de adotar tal prática, e assim acaba
por ser relegada a concretização do direito para a
fase de liquidação de sentença, dando-se isso
sistematicamente. A fase de conhecimento assim de
regra se limita à certificação do direito.
Assim, não raro, erradamente a fase de
liquidação é suprimida e já se passa a exigir o
cumprimento de sentença diretamente, como no caso em
exame, com discussões que a rigor envolvem apenas
matéria que é própria da liquidação de sentença, ou
seja, de se saber que é o alcance da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
9
pecuniária devida em termos de quantidade de moeda.
A história da sucumbência é algo com
conotação muito diversa do fato histórico que a
originou.
Em
outros
termos,
o
propósito
do
legislador era a recomposição da parte vencedora das
perdas e danos por ter de ir a juízo, e, chegou-se
ao ponto de se tornarem os honorários de advogado
resultantes
da
sucumbência
verba
exclusiva
do
profissional da parte vencedora, e com critérios de
fixação de predefinidos de modo gravoso, sem poder
sequer dar-se a compensação em caso de derrota
recíproca, algo a rigor avesso à natureza da
jurisdição, se a proposta desta é arbitrar litígios
para a pacificação social e não induzir o litigante
a um verdadeiro jogo de azar, com risco de se
arruinar.

Por causa da inovação legislativa do Código
de Processo Civil de 1973 de estabelecer dois
processos, o de conhecimento e o de execução, a
praxe forense acabou por generalizar-se num campo
fértil para toda a gama de expedientes que
dificultavam a satisfação do julgado. Esse fato
vicioso, à evidência mais devido ao vezo de não se
pronunciar decisões líquidas na fase conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
10
levou o legislador, numa tentativa de coibir a
demora do processo de execução, a não só convertê-lo
em mero desdobramento da fase de conhecimento, como
a também fazer com que se tornassem devidos novos
honorários de advogado relativamente em tal momento
procedimental, à evidência agravando anomalamente a
situação das partes e com esquecimento, como já
dito, de que a jurisdição é para arbitrar litígios
que os cidadãos por si próprios não lograram a ter
pelo consenso, e não para compeli-los a um jogo de
azar, o que não deixar de ser se o direito não tem
regras matemáticas.
Enfim, vê-se na demanda judicial como se
estivesse sempre presente uma conduta maliciosa do
perdedor, e não algo que é tão comum aos humanos,
enfim, a normal divergência de pontos de vista e com
ela a incerteza do direito, quando se faz necessário
um terceiro imparcial para arbitrar o litígio e não
para consagrar a ruína do que perdeu.
Com a edição das reformas do Código de
Processo Civil de 1973, o vencido tinha o prazo de
quinze dias para ofertar em juízo o produto da
condenação que lhe fora imposta, sob pena de
incursão em multa e honorários de advogado. O rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
11
dessa
determinação
legal
foi
amenizado
pela
jurisprudência, de modo que, na atual codificação, é
preciso que o vencido seja intimado para satisfazer
o julgado em quinze dias, e portanto sendo obrigatória a instauração do procedimento de
cumprimento de sentença. Somente após cumprida essa
formalidade, será tida como presente a resistência e
assim justificada a sanção pela mora.
Já
no
regime
do
estatuto
processual
anterior, como é o caso em análise, o simples fato
de ter o vencedor dado início ao procedimento de
cumprimento de sentença já ensejava o direito a
honorários de advogado.
Na
espécie
em
exame,
a
queixa
dos
agravantes é de que não foram de plano fixados os
honorários
de
advogado
relativos
à
fase
de
cumprimento de sentença, vistos por eles como
irrefutáveis diante da resistência da instituição
financeira, porque não teve esta a iniciativa de
cumprir o julgado e, instada a fazê-lo, ofertou soma
de dinheiro apenas para garantir o juízo, mas não
para satisfazer o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
12
Como é fácil ver, houve uma mistura de fase
de liquidação de sentença e de cumprimento desta,
porque os vencedores já requereram a instauração
desse procedimento com vistas à satisfação direta do
julgado, e a essa conclusão se chega porque a
discussão não é pela exigência de quantia a mais
daquela fixada em sentença líquida ou apurada em
liquidação de sentença, mas de discussão que mais
dizia respeito a iliquidez da decisão que definiu a
lide.
Se hoje essa questão não oferece dúvidas,
porém sob o regime da legislação em que ela se
instalou, não pode deixar de ser reconhecido o
direito dos agravantes de haver honorários de
advogado
relativos
à
fase
de
cumprimento
de
sentença, porque foram obrigados a instaurar a
respectiva fase, o que já era bastante para lhes
atribuir o direito.
Assim é que, como se trata de cumprimento
de sentença iniciado sob o regime do Código de 1973,
certamente
que
tem
aplicação
à
espécie
o
entendimento cristalizado na súmula no 517 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"São devidos honorários advocatícios na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
13
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada".
Essa orientação sumulada não deixa dúvida
sobre
que,
no
regime
do
estatuto
processual
anterior, uma vez não havida a satisfação voluntária
da obrigação objeto da condenação, tinham incidência
os honorários de advogado relativos à fase de
cumprimento de sentença, até porque era irrelevante
a oferta de dinheiro para garantia do juízo com o
propósito de discutir (REsp 1675084/SE, relator
Ministro HERMANN BENJAMIN, DJe 13.9.2017).
Propunha-se
essa
paga
a
remunerar
o
causídico pelo trabalho a mais desenvolvido na fase
de cumprimento de sentença, e era devida mesmo sem a
intimação prévia para pagamento em quinze dias, como
é hoje de lei.
Daí que, em meio à barafunda processual, é
possível identificar o direito reclamado pelos
agravantes, composto da incidência de honorários de
advogado sobre todo o valor objeto da fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
14
cumprimento de sentença, e não somente sobre a
complementação dessa obrigação de pagamento dada em
fase posterior, como ficou decidido e já sob o
regime do novo Código de Processo Civil.
A questão básica está em saber se operou ou
não a preclusão em relação a essa pretensão dos
agravantes, uma vez não havida a respectiva postulação em termos específicos quando foi instaurado o procedimento de cumprimento de sentença.
A resposta é negativa porque é dado à parte
promover a execução da sentença enquanto não ocorrer
a extinção da respectiva fase, esta dando-se seja
quando
a
obrigação
for
satisfeita,
seja
se
sobrevierem a prescrição intercorrente ou a renúncia
ao crédito, cuja produção de efeitos em tal sentido
vai depender, em qualquer das hipóteses apontadas,
da declaração por sentença, como são as regras
claras dos artigos 924 e 925 do atual Código de
Processo Civil.
Desse modo, na fase de cumprimento de
sentença, a omissão havida quanto a um tópico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
15
parte
dispositiva
daquela
pode
vir
a
ser
reivindicada em momento posterior, sem cogitar-se na
hipótese de preclusão.
Como se sabe, preclusão é a perda da
faculdade de poder exercer ato procedimental próprio
de uma fase processual. Não se refere, pois, ao
direito material, este objeto do comando de sentença
que beneficiou o vencedor.
Uma coisa é, pois, perder o prazo para
arrolar testemunhas na fase de instrução probatória,
e outra é não dar início no seu todo ao cumprimento
de sentença em relação a tudo que esta outorgou.
Aqui se fala em direito material formatado na
sentença e, desse modo, somente extinguível pela
prescrição, renúncia ou pagamento.

Enfim, o que é preciso ter em conta no caso
em exame é apenas que houve o desempenho de trabalho
para promover a satisfação do julgado, e, logo, há o
direito
à
respectiva
paga.
Pelo
entendimento
jurisprudencial da época, tal sucesso, ou seja, a
iniciativa
do
credor
de
fazer
instaurar
o
cumprimento de sentença, já era bastante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
16
incidência dos honorários de advogado, relativamente
à fase de cumprimento de sentença.
Em
termos
mais
precisos,
não
dado
o
pagamento espontâneo do produto da condenação, tem
incidência a verba em questão para remunerar o
causídico pelo aumento de trabalho com a só
atividade de promover a execução de sentença, e aqui
por certo não se está a falar em justiça, mas de
aplicação do direito posto e tal como era interpretado na época dentro do espírito da
legislação vigente.
Relembre-se que o intuito do legislador era
punir o renitente ao cumprimento de sentença, de
sorte que bastava sua singela inércia em não ofertar
o produto da condenação.
No caso, há particularidade que precisa ser
considerada, qual seja, a existência do apontado
misto de liquidação de sentença e de cumprimento
desta, de modo que a instituição financeira teve
necessidade de precisar discutir o "quantum" devido,
tanto que saiu em parte vencedora, já que os
cálculos apresentados pelos agravantes não eram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
17
todo corretos. Se não houve uma fase prévia e
exclusiva de liquidação de sentença, forçoso era que
a discussão sobre a liquidez da dívida se fizesse na
fase de cumprimento de sentença.
Assim, esses honorários de advogado devidos
aos
agravantes
referem-se
apenas
ao
que
era
obrigação da instituição financeira pagar e que
deixou de fazer no momento próprio a tanto.
Será forçoso em contrapartida disso que se
admita, para o caso do sucesso parcial da impugnação
da devedora, que seja ela também destinatária de
honorários de advogado na proporção de sua vitória,
se lhe foi exigida soma a mais do que a devida.
Enfim, tem-se aqui, para se fazer justiça,
a aplicação do disposto na súmula no 519 do egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça,
interpretada
inversamente e como hoje figura no novo Código de
Processo Civil: o exequente deve pagar honorários,
se é vencido na fase de cumprimento de sentença, na
proporção do que o é.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
18
Em outros termos, se os agravantes têm
direito a honorários de advogado relativos à fase de
cumprimento
de
sentença
sobre
o
produto
da
condenação, também serão considerados sucumbentes
naquilo que foi pedido a mais e que logrou a
devedora ver reconhecido.
Com isso, os honorários de advogado para
cada parte é fixado em dez por cento sobre o valor
que corresponde ao benefício que tiverem, permitida
na espécie a compensação por estar a matéria sujeita
ao regime do Código de Processo Civil de 1973.
Relembre-se que não são cabíveis honorários
de advogado quando há rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, e isso pela singela razão
de que já foram estipulados e haveria duplicidade se
houvesse nova estipulação. Daí se dizer que somente
são
devidos
honorários
de
advogado
quando
a
impugnação é acolhida, e certamente em favor do
impugnante. Esse é o sentido a se emprestar ao
entendimento cristalizado na súmula no 519 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Como a hipótese em análise é daquelas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
19
que se poderia ter como de por quantia certa, e,
portanto, com dispensa da prévia liquidação de
sentença, não se pode deixar de reconhecer que, uma
vez não satisfeito o julgado espontaneamente e antes
da instauração do incidente de cumprimento de
sentença,
incidem
os
honorários
de
advogado
relativos a esse fase. Apenas se ressalva o direito
que teve a instituição financeira de obter igual
benefício pela vitória que possa lograr com a
redução
do
valor
da
pretensão
satisfatória
originalmente buscada.
As
discussões
relativas
à
própria
liquidação de sentença, tendo ensejado soma de
trabalho equivalente ao que seria uma discussão
relativa ao excesso de execução da fase de
cumprimento de sentença, autoriza a paga como é
postulada pelos agravantes, mas, como já dito, sem
desconsiderar a vitória da instituição financeira no
que toca ao que foi postulado além do devido.

Como se trata de execução iniciada no
regime do Código de Processo Civil de 1973, a
compensação de honorários de advogado é possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025268-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43.866
20
Em face do exposto, dou provimento parcial
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator